Tribunal: TJDFT
Processo: 0735307-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PEDIDOS NAS CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE PROVAS. INDEFERIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. De acordo com o disposto no artigo 85, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

2. Considerando que o importe de 10% sobre o valor da causa, na hipótese, se afigura irrisório, necessário que os honorários advocatícios sejam estabelecidos de modo equitativo, com o fito de melhor remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono, em consonância com o que dispõe o art. 85 §8o do CPC.

3. Não há o que prover quanto ao pedido de investigação em face do patrono da parte contrária, quando a parte que acusa não se desincumbe de carrear aos autos o mínimo de provas que comprovem as supostas condutas ilícitas.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.